Tribunal: TJES
Processo: 5020400-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020400-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL NUNES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
BIS IN IDEM
. TEMA 712 DO STF. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, na qual foi imposta pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, sob alegação de ilegalidade na dosimetria decorrente da dupla valoração da quantidade de droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, em razão da utilização da quantidade de entorpecentes tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de diminuição da causa prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é meio excepcional de impugnação, cabível quando a sentença condenatória contrariar texto expresso de lei penal ou evidenciar erro técnico manifesto na dosimetria da pena.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o manejo da revisão criminal para correção de ilegalidades evidentes no cálculo da pena, especialmente quando caracterizado
bis in idem
.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 712, firmou entendimento vinculante no sentido de que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria.

6. No caso concreto, a quantidade de entorpecentes foi utilizada para elevar a pena-base e, novamente, para reduzir a fração de diminuição do tráfico privilegiado, configurando dupla valoração do mesmo fato.

7. Reconhecida a ilegalidade, impõe-se a aplicação da fração máxima de diminuição de 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

8. O redimensionamento da pena resulta em reprimenda definitiva compatível com o regime inicial aberto e autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da quantidade de entorpecentes para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para reduzir a fração de diminuição do tráfico privilegiado configura
bis in idem
.

2. À luz do Tema 712 do STF, a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena.

3. Reconhecido o
bis in idem
, impõe-se a aplicação da fração máxima de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, 40, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 712; STJ, AgRg na RvCr nº 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.706.557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DANIEL NUNES JUNIOR
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0011123-38.2015.8.08.0012, pela prática do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, diante da dupla valoração da quantidade da droga na primeira e terceira fases dosimétricas, razão pela qual requer o reconhecimento de
bis in idem
e a aplicação da fração máxima de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela procedência do pedido revisional, para aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços) (ID nº 17448705).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DANIEL NUNES JUNIOR
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0011123-38.2015.8.08.0012, pela prática do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, diante da dupla valoração da quantidade da droga na primeira e terceira fases dosimétricas, razão pela qual requer o reconhecimento de
bis in idem
e a aplicação da fração máxima de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pela procedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao reconhecimento de
bis in idem
na dupla valoração da quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, aplicando a fração máxima de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado.

No julgamento da apelação, este Tribunal de Justiça enfrentou e rechaçou o referido pleito, mantendo a fração de 1/3 (um terço) para diminuir a pena pelo tráfico privilegiado, a saber:

Quanto ao apelante Daniel Nunes Junior
:

Noto que a pena-base do réu foi devidamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão em virtude das circunstâncias do crime, elemento mais do que suficiente para respaldar a reprimenda arbitrada, tendo em vista a exigência de maior preponderância do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e na forma do artigo 59 do Código Penal.

Destaque-se que no local em que o apelante se encontrava no momento da prisão foram localizados 3,095kg (três quilos e noventa e cinco gramas) de cocaína, distribuídos em 5.100 (cinco mil e cem) papelotes.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por se tratar de réu primário, o Magistrado de primeira instância concedeu a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4°, no patamar de 1/3 (um terço), justificado pela grande quantidade de droga, transformando a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Registro que estão presentes as causas de aumento de pena do art. 40, inciso IV (quando o crime é praticado com emprego de arma de fogo) e inciso VI (quando a prática criminosa envolver adolescente), razão pela qual houve majoração da pena em 1/3.

Contudo, conforme anteriormente frisado, como justificativa para aplicação do mencionado patamar, o Magistrado incidiu em flagrante bis in idem ao considerar a presença de um adolescente, que possui personalidade em formação, e a utilização de arma de fogo. Em verdade, tais elementos são propriamente os ensejadores ao acréscimo da reprimenda.

Neste sentido, aplico o patamar de majoração em 1/6 (um sexto), transformando a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, além de 600 (seiscentos) dias-multa, que determino como definitiva.

Como já fixado na sentença, mantenho o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, §2°, do Código Penal. (...)

Senão vejamos a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA SENTENÇA – CAUSA DE AUMENTO ART. 40 LEI 11.343-06 – BIS IN IDEM - REGIME INICIAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 33 DO CP – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS – RECURSOS IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de autoria ou com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. 2. Considerando a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidas, a pena fixada está de acordo com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06 já foi reconhecida em primeira instância quanto ao acusado Daniel. 4. As causas de aumento previstas no art. 40 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas no patamar de 1/6 (um sexto) quando não extrapolam o previsto em seu conteúdo. 5. Em razão da pena aplicada, não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, bem como pela reincidência dos acusados Jaider e Gabriel. 5. Recurso do apelante Jaider improvido e recursos dos apelantes Gabriel e Daniel parcialmente providos.

Registro, todavia, que o julgamento da apelação ocorreu em janeiro de 2017, quando já existente o Tema nº 712 do STF, datado de 2014, de efeito vinculante, no sentido de que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Sendo assim, considerando a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser reconhecido
bis in idem
na valoração da quantidade de entorpecentes, tanto para exasperar a pena-base, quanto para modular a fração de diminuição da pena, razão pela qual aplico a fração máxima de diminuição da pena de 2/3 (dois terços), arbitrando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do
quantum
da pena, fixo o regime aberto (art. 33, §2º, ‘c’, do CP), bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente.